Tribunal: TJPA
Processo: 0005710-31.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005710-31.2014.8.14.0200

APELANTE: MILTON JUNIOR DE AQUINO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO QUE NÃO REPERCUTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELO HOMICÍDIO DE OUTRO POLICIAL MILITAR.

1 -
A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade administrativa, independente da penal e da civil
.

2-
É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos
.

3 – Apelante que não se desincumbiu de demonstrar ilegalidade no ato de sua exclusão da Polícia Militar pela prática de homicídio em desfavor de outro integrante da corporação.

4 -

Apelação desprovida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se APELAÇÃO interposta pelo
MILTON JUNIOR DE AQUINO, representado por
Maria Alvina Trindade de Aquino

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ que julgou improcedente o pedido de reintegração do ora apelante as fileiras da Polícia Militar do Estado.

Na origem, MILTON JUNIOR DE AQUINO ajuizou ação ordinária alegando, em síntese, que respondeu a Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria nº 051/99-AJG, tendo sido excluído da PMPA.

Afirmou que respondeu a processo penal no qual era acusado de homicídio, tendo sido inicialmente condenado pelo Tribunal de Júri, porém esta condenação foi afastada pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Sustentou que impetrou Mandado de Segurança (processo nº 0000575-71.2000.814.0301), em que foi concedida liminar para mantê-lo no cargo público na condição de policial reformado, em razão de sua patologia psiquiátrica. Todavia, em 2013 sobreveio sentença pela denegação da segurança.

Informou que a Portaria nº 1660/2013, publicada no BG nº 183, de 7/10/2013, o excluiu em definitivo, da Polícia Militar do Estado do Pará, motivo pelo qual busca a tutela jurisdicional para a imediata reintegração.

Apontou que atualmente está reformado por invalidez, sem poder prover por meios próprios a sua subsistência, por ser portador de esquizofrenia indiferenciada e personalidade esquizoide, sendo considerado alienado mental.

O Juízo de 1º Grau indeferiu a tutela de urgência.

O Estado do Pará apresentou contestação em que suscitou preliminar de inclusão do IGEPREV no pólo passivo da demanda, na condição de litisconsórcio passivo necessário.

Arguiu preliminar de inépcia da inicial diante da ausência de correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido.

Suscitou prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

No mérito, defendeu a legalidade da exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar.

Apontou a impossibilidade de exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Aduziu a independência entre as instâncias penal e administrativa.

Requereu a improcedência da ação.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) apresentou contestação em que defendeu sua ilegitimidade passiva.

No mérito, requereu a improcedência da ação.

O Ministério Público no 1º Grau se manifestou pela improcedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares de inépcia da petição inicial e de falta de interesse de agir para figurar no polo passivo da presente ação quanto ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ — IGEPREV e, no mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor MILTON JÚNIOR DE AQUINO, representado por sua curadora, MARIA ALVINA TRINDADE DE AQUING, na inicial da presente ação, que move contra o ESTADO DO PARÁ, na qual figura como litisconsorte passivo necessário o referido Instituto.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, tendo em vista o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, por equidade, no patamar de 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

Milton Junior de Aquino representado por Maria Alvina Trindade de Aquino
interpôs Recurso de Apelação Cível em que defende a sua permanência como policial reformado.

Aponta que o TCE/PA reconheceu a legalidade do seu ato de reforma por invalidez.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que julgou improcedente a ação ordinária para reintegração do Policial Militar que foi excluído da corporação, em razão da Punição disciplinar enquadrada no art. 30, incisos, V, XIII, XVI, XIX, art. 51, §1º, da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto da PMPA) e art. 13, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual nº 2.562/82, diante do reconhecimento de autoria e materialidade no homicídio do SD PM Edmundo Melo da Silva, fato ocorrido em 04/08/1999.

Discorre o apelante que teria sido reformado, passando a condição de policial militar reformado, em razão da condição de invalidez por ser portador de doença psiquiátrica.

Todavia, a sua exclusão da corporação, conforme restou demonstrado na instrução processual não se relaciona a mencionada patologia, eis que ao tempo dos fatos acima narrados, que resultaram em sua exclusão, fora considerado apto.

No caso dos autos, as apeladas ajuizara ação ordinária pretendendo a anulação de ato administrativo que culminou em sua exclusão a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Outrossim, cumpre registrar que o apelante sustenta que teria sido absolvido na esfera criminal pelo fato que provocou sua exclusão administrativa, motivo pelo qual deveria ser reintegrado.

Com efeito,
o Art. 23, da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar CEDPM):

Art. 23. A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade administrativa, independente da penal e da civil.

Assim, eventual absolvição do policial militar na esfera criminal ausência de culpabilidade penal ou insuficiência de provas não produz efeitos nas demais esferas, segundo o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXAME DE MÉRITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO EM VIRTUDE DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.

(...)

2. É firme o entendimento doutrinário e
jurisprudencial no sentido de que as esferas
criminal e administrativa são independentes Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (...) (STJ; AgRg no AREsp nº 7.110; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; DJe
08/09/2011).

A exclusão a bem da disciplina tem natureza disciplinar e é espécie do gênero exclusão do serviço ativo, conforme art.98, caput e inciso VI da Lei nº 5.251/85 que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará e dá outras providências.

CAPÍTULO II - DA EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

SEÇÃO I - DA OCORRÊNCIA

Art. 98 - A exclusão do serviço ativo da Policial-Militar e o consequente desligamento da Organização, a que estiver vinculado o Policial- Militar, decorrem dos seguintes motivos:

I - Transferência para a reserva remunerada;

II - Reforma;

III - Demissão;

IV - Perda de posto e patente;

V - Licenciamento;

VI - Exclusão a bem da disciplina;

VII - Deserção;

VIII - Falecimento;

IX - Extravio.

O mesmo diploma legal, disciplina a modalidade de exclusão no seu art.123, nos seguintes termos:

Art. 123 - A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex-offício ao Aspirante-a-Oficial PM/BM ou às praças com estabilidade assegurada:

I - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade individual superior a 02 (dois) anos ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado à pena de qualquer duração;

II - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade brasileira;

III - Que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 51 e, neste, forem considerados culpados.

Parágrafo Único - O Aspirante-a-Oficial PM/BM ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação Policial-Militar anterior:

a) Por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho;

b) Por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina.

Como se vê, a exclusão do apelado é ato nitidamente sancionatório e disciplinar, o que faz incidir a regra contida no art. 125 §§4º e 5º da Constituição Federal, já que a natureza disciplinar militar do ato impugnado é suficiente para atrair a competência do Juízo Militar.

Em casos análogos este Egrégio Tribunal reconheceu a competência da Justiça Militar. Senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DO SERVIDOR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, §§ 4º §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ART. 4º E ART. 282, §2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE RECONHECIDA.

1. A Constituição Federal, no art. 125, §§ 4º e 5º, dispõe expressamente sobre a competência material da Justiça Militar para processamento e julgamento de ações judiciais que discutam punição disciplinar de servidor militar; 2. Considerando que a Carta da República, para determinação de competência da Justiça Militar, utiliza o critério material, deve-se reconhecer a incompetência absoluta da Justiça comum para o presente processo.

3. Na hipótese dos autos, o princípio da primazia da decisão de mérito, instituído no art. 4º e art. 282, §2º, do Código de Processo Civil, resta afastado, tendo em vista a natureza da nulidade reconhecida.

4. Apelação conhecida para declarar a nulidade do processo e determinar a remessa dos autos à Justiça Militar.

(2017.01162786-64, 172.180, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, publicado em 2017-03-24).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº ° 00838185820158140000

ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: ELIAS DIAS DE SOUZA

ADVOGADO: WALMIR RACINE LIMA LOPES JÚNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: PROCURADORA DO ESTADO GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ELIAS DIAS DE SOUZA contra decisão interlocutória do MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de Ação Ordinária (Proc.nº0016842-59.2011.814.0301), ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, ora agravado.

Em suas razões, o agravante aduz que ajuizou a presente ação originária, requerendo na inicial a anulação do ato administrativo que o excluiu indevidamente do Corpo de Bombeiros do Estado e, por conseguinte, a reintegração definitiva à corporação militar, ao argumento de não terem sido observados os preceitos legais, haja vista a inexistência de procedimento administrativo disciplinar.

Assevera que o juízo a quo entendeu ser incompetente para o julgamento da lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Militar, sendo esta a

decisão atacada.

Sustenta que a diretiva não deve prevalecer, uma vez que no caso em apreço, o agravante não questiona o ato disciplinar, a punição em si, mas a sua motivação, a legalidade do ato de exclusão, tendo em vista que não lhe foi assegurado contraditório e ampla defesa em um processo administrativo, sendo, o referido ato ilegal.

Argumenta que a jurisprudência é clara no sentido de que sendo o ato de natureza puramente administrativa, a competência é da justiça comum para processar e julgar a presente ação.

Requer o efeito suspensivo da decisão que remeteu os autos a Justiça Castrense, devendo o feito ser processado e julgado pela Justiça Comum e, ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada.

É o relatório.

DECIDO.

Constitui objeto da

presente lide o reconhecimento de nulidade de ato disciplinar militar praticado pelo agravante, por ausência de instauração prévia de procedimento administrativo, situação que, ao menos em tese, viola, os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Contudo, da análise dos argumentos trazidos pelo agravante, constato que não foram suficientes para desconstituir a decisão agravada.

Isso porque, em que pese o agravante afirmar que não está questionando o ato disciplinar em si, mas o ato administrativo que o licenciou, entendo que a presente demanda visa, por via transversa, a declaração de nulidade da penalidade que lhe foi imposta.

Nessa senda, entendo que a matéria é atinente à disciplina militar, evidenciado pelo caráter sancionatório e disciplinar do referido ato administrativo, tanto que lhe foi aplicada a penalidade de licenciamento a bem da disciplina, como o próprio agravante relata em sua inicial.

Com a vigência da EC 45/04, a competência absoluta para julgar atos disciplinares militares passou a ser da Justiça Militar Estadual. Neste sentido, é o disposto no artigo 125, §4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda citada:

Art.125. (...)

§4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Dessa forma, nos termos do citado artigo, compete à Justiça Militar processar e julgar os militares dos Estados nos crimes

definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, sendo a segunda hipótese a questionada nos presentes autos.

Nessa esteira, vem se manifestando a Jurisprudência:

STJ:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. DEMANDA VOLTADA CONTRA IMPUTAÇÃO DE ATO DISCIPLINAR MILITAR. ART. 125, § 4º, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE ESTADUAL. 1. A competência da Justiça Militar para decidir a respeito da perda do posto e da patente de militar está delimitada à apuração de crimes e/ou atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 2. Com efeito, a presente demanda é contra ato disciplinar militar - "faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe" (art. 13, inc. III, da Lei n. 14.310/02)-, isto é, amolda-se ao disposto no art. 125, § 4º, da CF/88. Assim, em se tratando de ação que objetiva a anulação de ato (administrativo disciplinar) praticado pela Administração Militar de Estado, a competência é da Justiça Militar, e não da Comum Estadual. 3. Precedentes: RMS 43.628/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/4/2014; CC 99.137/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 6/4/2009;

CC 54.553/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Seção, DJ 6/2/2006. 4. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento. (STJ - RMS: 46293 MG 2014/0208707-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

TJPA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINCORPORAR MILITAR ESTADUAL NAS FILEIRAS DA POLICIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAR E JULGAR AÇÃO CONTRA ATO DISCIPLIMINAR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. (2013.04088005-96, 116.390, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-01-31, Publicado em 2013-02-14)

.............................................................................................

TJPA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA. BOMBEIRO MILITAR DISPENSADO A BEM DA DISCIPLINA DECLINADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA MILITAR ATO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, §4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 VIGÊNCIA DA EC 45/2004. O licenciamento do militar a bem da disciplina, por conduta incompatível com o serviço, constitui verdadeiro ato disciplinar, de modo que compete à Justiça Militar

processar e julgar atos disciplinares militares, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição da República. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2012.03455005-79, 112.705, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-10-01, Publicado em 2012-10-03)

Desse modo, ante os argumentos expendidos, verifico que a irresignação contra a decisão do Juízo de piso não merece prosperar.

Assim, considerando que o recurso se apresenta manifestamente improcedente, diante dos fundamentos e observações acima, entendo que é aplicável ao presente caso, o art. 557, caput, do CPC, que estabelece o seguinte:

¿Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.¿

Diante do exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, por ser manifestamente improcedente, pois em confronto com jurisprudência dominante deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação.

Decorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e

posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 27 de janeiro de 2016.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR (2016.00370188-49, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-05, Publicado em 2016-02-05).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA BOMBEIRO MILITAR DISPENSADO A BEM DA DISCIPLINA DECLINADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA MILITAR ATO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, §4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 VIGÊNCIA DA EC 45/2004. O licenciamento do militar a bem da disciplina, por conduta incompatível com o serviço, constitui verdadeiro ato disciplinar, de modo que compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares militares, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição da República. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2012.03455005-79, 112.705, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-10-01, publicado em 2012-10-03).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA.

Desa.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2024